Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-77.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001647-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUCELIA BARROS DE BRITO - CPF: 459.679.971-72 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), EDIMARA BORDIN SALGADO - CPF: 019.820.041-26 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE RECONHECIDA DESDE 2018. RECONHECIMENTO TARDIO PELO INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Lucélia Barros de Brito contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, reconhecendo o direito à conversão de auxílio-doença previdenciário (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), com termo inicial fixado em 12/06/2021 — data da concessão administrativa do novo benefício. A Apelante requer a fixação do termo inicial em 03/03/2018, sustentando que a incapacidade laborativa remonta a fevereiro de 2018, conforme demonstrado em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de auxílio-doença acidentário, diante do reconhecimento judicial da natureza ocupacional da enfermidade e da constatação pericial da incapacidade desde fevereiro de 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incapacidade laborativa da segurada remonta a fevereiro de 2018, conforme atestado pela perícia médica judicial, sendo a cessação do benefício anterior em 02/03/2018 indevida e precoce.

4.

O reconhecimento administrativo posterior da natureza acidentária da enfermidade, ocorrido apenas em 12/06/2021, não pode servir de marco inicial do benefício, sob pena de legitimar período injustificável de desproteção previdenciária.

5.

A fixação do termo inicial em 03/03/2018, data imediatamente posterior à cessação do benefício anterior, está em conformidade com o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991, com a jurisprudência do STJ e com os princípios da continuidade da proteção previdenciária e da reparação integral.

6.

A interpretação literal e descontextualizada do art. 86, § 2º, deve ser afastada quando conduz a resultado incompatível com a finalidade protetiva da legislação previdenciária.

7.

A jurisprudência do STJ orienta que, inexistente prévia concessão de auxílio-doença, o termo inicial do benefício acidentário deve ser a data do requerimento administrativo; todavia, havendo cessação indevida anterior, o termo inicial deve retroagir ao dia seguinte à cessação (REsp 1.838.756/SP; AgInt no REsp 1.408.081/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial do auxílio-doença acidentário deve ser fixado no dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior, quando a perícia comprova que a incapacidade teve início naquela época.

2.

O reconhecimento administrativo tardio da natureza acidentária do benefício não afasta o direito do segurado à retroatividade da data de início do benefício, se demonstrado que a incapacidade já existia anteriormente.

3.

A aplicação do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991 deve considerar a continuidade da proteção previdenciária e os princípios da reparação integral e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei 8.213/1991, arts. 23, 59 e 86, § 2º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/08/2017; TJMT, Apelação Cível n.º 1014857-35.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/07/2022, DJE 29/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Lucélia Barro de Brito, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à conversão do auxílio-doença (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), fixando como termo inicial do restabelecimento a data de 12/06/2021, correspondente à concessão administrativa ocorrida no curso da demanda.

A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, deixando de fixar o percentual neste momento, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que o termo inicial do benefício deve retroagir a 03/03/2018, data imediatamente posterior à cessação indevida do benefício NB 619.992.122-8.

Fundamenta o pedido na conclusão do laudo médico pericial, que atestou a incapacidade laborativa com início em fevereiro de 2018, e na própria sentença que reconheceu a natureza ocupacional da patologia.

Sustenta que a fixação da DIB apenas em 2021 viola os princípios da reparação integral e da continuidade da proteção previdenciária.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 301320359, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Lucélia Barros de Brito insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou procedente, em parte, o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que a Apelante labora como empregada do Banco Itaú Unibanco S.A. desde 05/01/1987, exercendo atividades sujeitas a condições adversas de trabalho, incluindo estresse ocupacional, movimentos repetitivos e pressão constante por cumprimento de metas.

Em decorrência dessas condições laborais, desenvolveu patologia de natureza ocupacional que a levou ao afastamento do trabalho no período de 29/03/2017 a 30/07/2017.

Durante o referido afastamento, a autarquia previdenciária concedeu à requerente auxílio-doença na espécie previdenciária (B31), benefício que foi posteriormente cessado em 02/03/2018, sob o número NB 619.992.122-8.

À despeito da emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e da natureza evidentemente ocupacional da patologia que acomete a segurada, o INSS optou por não reconhecer inicialmente o caráter acidentário da incapacidade.

Inconformada com a cessação do benefício e com a incorreta classificação da espécie, a Recorrente ajuizou a presente demanda em face da autarquia previdenciária, postulando a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário.

No curso da instrução processual, foi realizada perícia médica que concluiu pela existência de incapacidade laborativa temporária, fixando como marco inicial da incapacidade o mês de fevereiro de 2018.

Durante o trâmite da ação, o INSS reconheceu administrativamente a natureza acidentária da patologia e concedeu auxílio-doença acidentário (B91) com início em 12/06/2021.

O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à conversão, porém fixando como data de início do benefício aquela da concessão administrativa posterior, qual seja, 12/06/2021.

A Apelante, contudo, insurge-se exclusivamente contra a fixação da data de início do benefício, sustentando que o termo inicial deve retroagir para 03/03/2018, correspondente ao dia imediatamente posterior à cessação indevida do benefício anterior.

Argumenta que o laudo pericial atestou que a incapacidade laborativa remonta a fevereiro de 2018, evidenciando a continuidade do estado incapacitante desde então.

Inicialmente, consigno que não há controvérsia quanto ao reconhecimento da natureza acidentária da patologia que acomete a Apelante, matéria que restou pacificada tanto pela prova pericial quanto pelo próprio reconhecimento administrativo posterior da autarquia previdenciária.

A questão central do presente recurso cinge-se à definição do termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

O artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 estabelece que "
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
", dispositivo que, em regra, orienta a fixação do
dies a quo
para os benefícios acidentários.

Contudo, esse preceito legal deve ser interpretado sistematicamente, considerando-se os princípios constitucionais da seguridade social e as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, a prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao estabelecer que o início da incapacidade laborativa da Requerente pode ser fixado em fevereiro de 2018.

Conforme consignado no laudo médico, "
sendo fixado a data do início da incapacidade em fevereiro de 2018, conforme relatório médico, exames complementares e exame clínico pericial
".

Essa conclusão técnica reveste-se de especial relevância, pois demonstra que a cessação do benefício anterior, ocorrida em 02/03/2018, deu-se de forma prematura e inadequada.

Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

O entendimento do STJ é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

A jurisprudência desta Corte, igualmente, tem consolidado o entendimento de que, em casos de cessação indevida de benefício por incapacidade, o termo inicial do restabelecimento deve retroagir à data em que deveria ter sido mantida a proteção previdenciária.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL - TEMA 862 DO STJ - OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REMESSA NÃO CONHECIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ

3 – A nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

4 - As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

5 - Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

(N.U 1014857-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Assim, a aplicação do § 2º do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, de forma literal e descontextualizada, no caso em exame, conduziria a resultado manifestamente injusto, pois deixaria descoberto período significativo em que a segurada permaneceu incapacitada sem a devida proteção previdenciária.

Essa interpretação contraria não apenas o princípio da reparação integral, mas também o próprio escopo protetivo da legislação previdenciária.

Wagner Balera ensina que a interpretação das normas previdenciárias deve sempre favorecer a proteção do segurado, especialmente quando a literalidade da lei conduza a resultado que comprometa a finalidade social do sistema. (BALERA, Wagner. Sistema de Seguridade Social. 6. ed. São Paulo: LTr, 2012).

No mesmo sentido, Miguel Horvath Júnior observa que o reconhecimento tardio da natureza acidentária de benefício não pode prejudicar o segurado que já se encontrava incapacitado, devendo o termo inicial retroagir à data em que a incapacidade se manifestou. (HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito Previdenciário. 9. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2013.).

Confere-se que a cessação do benefício em 02/03/2018, considerando-se que a perícia médica atestou incapacidade desde fevereiro do mesmo ano, configura evidente descontinuidade indevida da proteção previdenciária.

Assim, o posterior reconhecimento administrativo da natureza acidentária da patologia, ocorrido apenas em 12/06/2021, não pode ser considerado como marco inicial válido, sob pena de se referendar a demora administrativa e prejudicar o segurado que permaneceu desprotegido por período superior a três anos.

Nesse contexto, a fixação do termo inicial em 03/03/2018, correspondente ao dia imediatamente posterior à cessação indevida do benefício NB 619.992.122-8, afigura-se como solução que melhor concilia a aplicação da lei com os princípios constitucionais da seguridade social, assegurando a continuidade da proteção previdenciária e a reparação integral do período de desamparo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Apelo, para determinar que a data de início do auxílio-doença acidentário seja fixada em 03/03/2018, correspondente ao dia imediatamente posterior à cessação indevida do benefício anterior, assegurando-se assim a continuidade da proteção previdenciária e a reparação integral do período de incapacidade laborativa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025